Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734110-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SALES NETO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANA SALES NETO ROCHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento processo no 0752339-17.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de prova pericial. Em suas razões recursais (ID 62977895), a parte agravante sustenta, em síntese, que é preciso realizar prova pericial contábil e financeira para amparar a segunda condição do tema repetitivo 27 do STJ e apurar se as taxas de juros foram abusivas. Salienta que “Por meio da perícia contábil e financeira, será possível apurar a abusividade das taxas de juros nos contratos de empréstimos”. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que se designe a perícia contábil e financeira para apurar o spread bancário obtido pelo Agravado. No mérito, pede a manutenção da liminar. Sem preparo ante a concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que em casos, como o presente, resta extremamente necessária a realização da perícia contábil a fim de verificar se há, de fato, cobrança abusiva, nos termos do Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ. Outrossim, “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de abusividade de taxas de juros remuneratórios incidentes sobre contrato de empréstimo bancário exige a demonstração de circunstâncias e peculiaridades que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva”.[1] Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, nota-se que é presente, uma vez que o adiamento da perícia pode, hipoteticamente, levar à anulação da sentença com base em alegações de cerceamento do direito de defesa. Isso causaria um grave prejuízo à parte consumidora, que teria seu direito a um processo com duração razoável comprometido. Assim, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata das normas e princípios constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um processo célere e eficiente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela e o efeito suspensivo ativo, para determinar que o Juízo de primeiro grau designe a perícia contábil e financeira para apurar o spread bancário obtido pelo Agravado nos autos de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] (REsp 1061530/RS - Tema 27). (Acórdão 1902577, 07272127720238070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador